Tribunal: TJBA
Processo: 8138235-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138235-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DAMRAK DO BRASIL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, SINESIO CYRINO DA COSTA NETO, IZAAK BRODER

ACORDÃO

AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENSEJADA POR PENDÊNCIA DE RECURSO DE ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO APELO DO MUNICÍPIO. NÃO CONHECIMENTO. HIPÓTESE AUTORIZATIVA DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTERIORMENTE FIXADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA PROVIDO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS RECURSAIS NO PATAMAR DE 12% DO VALOR DO CRÉDITO DESCONSTITUÍDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisão do relator que não conheceu da apelação do Município de Salvador por ausência de impugnação ao fundamento essencial da sentença. A decisão, todavia, deixou de fixar os honorários recursais em favor da parte apelada (art. 85, § 11).

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (a) se houve vício na decisão que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade recursal; (b) se é cabível a fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando não conhecido o recurso.

III. Razões de decidir

3. A apelação interposta pelo Município não enfrentou o fundamento essencial da sentença — suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de recurso administrativo —, limitando-se a argumentos dissociados da ratio decidendi, o que configura ausência de dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.
4. Em conformidade com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, a falta de impugnação específica ao fundamento central da decisão obsta o conhecimento do recurso.
5. Quanto ao agravo interno interposto pela parte apelada, merece provimento, pois, consoante o art. 85, §11, do CPC, e conforme tese firmada no Tema 1059 do STJ, é cabível a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso.
6. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoram-se os honorários para 12% sobre o valor do crédito desconstituído.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno do Município de Salvador conhecido e não provido. Agravo interno de Damrak do Brasil Participações e Empreendimentos Ltda. conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação ao fundamento essencial da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso de apelação. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em casos de não provimento ou não conhecimento do recurso.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CTN, art. 151, III.

Jurisprudência e doutrina relevantes citadas: AgInt nos EAREsp n. 2.609.324/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJEN de 23/12/2025; Tema 1059/STJ; CPC Comentado, Nery e Nery, 16ª ed., p. 2209.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravos Internos Cíveis

na Apelação n. 8138235-55.2021.8.05.0001
, em que figuram como agravantes e agravados MUNICÍPIO DE SALVADOR e DAMRAK DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno do Município

e
DAR PROVIMENTO
ao agravo interno da empresa, nos termos do voto do Relator

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça